Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012497-80.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- FRIGORIFICO RS LTDA - EPP
AGRAVADA:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Agravo de Instrumento n. 1012497-80.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, determinou a intimação da executada para que no prazo de 05 dias efetue o depósito do valor incontroverso, indicado na impugnação ao cumprimento de sentença de ID N. 49034859, devidamente atualizado e corrigido, sob pena de penhora.
A agravante alega que a agravada apresentou duas impugnações ao cumprimento de sentença, sendo que a primeira foi rejeitada, e na segunda ela reconhece como parcela incontroversa o montante de R$ 7.509.140,91.
Diz que na planilha da dívida, a devedora excluiu valores que já repassou por meio de compensação com faturas de energia consumida por ela, e confessou o crédito remanescente de R$ 6.242.416,84.
Afirma que ao decidir, o juízo a quo apontou que o valor incontroverso seria o referente à primeira impugnação, já rejeitada.
Aduz que os documentos apresentados pela agravada são imprestáveis, pois não foram anexadas as faturas, mas, sim, pedaços de faturas recortados e manipulados por ela.
E mais, não poderiam ter sido recebidos pois estavam na posse dela (agravada) há muito tempo e não foram apresentados no momento oportuno, ocorrendo a preclusão.
Pede a antecipação da tutela recursal para que seja declarado como valor incontroverso o montante de R$ 6.242.416,84, bem como que seja determinado o depósito dessa quantia pela agravada com o consequente levantamento.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente a agravante, que exija a concessão da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator